Tribunal: TJDFT
Processo: 0732057-89.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA. RÉ REVEL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. ARTIGO 344 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RESOLUÇÃO DO CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA. INSTRUÇÃO ENCERRADA. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DA CAUSA PELO TRIBUNAL. CONTRATO DIFERIDO. PAGAMENTO DO PREÇO EM PRESTAÇÕES MENSAIS E ANUAIS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ARTIGO 206, § 5o, INCISO I, DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. NÃO VERIFICAÇÃO. DÍVIDA INTEGRALMENTE EXIGÍVEL. JUROS COMPENSATÓRIOS. PREVISÃO CONTRATUAL. VALIDADE. VALOR COBRADO. NECESSIDADE DE REFAZIMENTO DO CÁLCULO. OBSERVÂNCIA DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. NÃO APLICAÇÃO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA AUTORA. IMPUTAÇÃO DA INTEGRALIDADE DOS ÔNUS À RÉ. ARTIGO 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. As alegações fático-jurídicas, deduzidas em contestação intempestiva, reconhecidas, na sentença, em prejuízo da autora e em benefício indevido da ré, devem ser excluídas, pois a revelia foi reconhecida, de sorte que deve ser aplicado o efeito previsto no artigo 344 do Código de Processo Civil, no sentido da presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela autora na petição inicial.
2. Nula é a sentença na decretação, de ofício, de rescisão do contrato e na condenação da ré ao pagamento à autora de 25% do montante quitado, uma vez que foi proferida em julgamento extra petita, devido à não observância do limite estabelecido pela petição inicial. 2.1. Possível é ao tribunal o julgamento imediato da lide após a cassação da sentença extra petita, nos termos do artigo 1.013, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil, pois a questão fático-jurídica foi deduzida na petição inicial e o contraditório foi observado, estando a instrução processual encerrada
3. Verificado que a prescrição quinquenal estabelecida pelo artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil não ocorreu, tendo em vista que se trata de obrigação contratual diferida, em que o termo inicial corresponde ao vencimento da última parcela do crédito exigido, a autora tem direito ao recebimento de toda a dívida vencida e não paga pela ré.
4. Os juros compensatórios, livremente pactuados no contrato, consistem em remuneração incidente sobre as prestações que se vencerem após a expedição da Carta de Habite-se, para compensar a demora no recebimento do preço integral estipulado, não se confundido com juros de obra, que são exigidos por instituições financeiras em financiamento de construção enquanto durar a obra.
5. Necessária a reelaboração dos cálculos, uma vez que a planilha elaborada não comprova o valor devido nos termos das disposições contratuais pertinentes ao reajuste monetário, remuneração e encargos moratórios, sendo desnecessária a liquidação da sentença, nos termos do artigo 509, § 2o, do Código de Processo Civil, pois a definição do valor depende tão somente de cálculo aritmético.
6. Não se aplica o princípio da causalidade, mas o da sucumbência, para atribuir à parte vencida o ônus do pagamento das custas e dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, não se alterando essa distribuição a constatação de sucumbência da parte autora em parcela mínima do pedido, de acordo com o parágrafo único do artigo 86 do Código de Processo Civil.
7. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença reformada em parte. Honorários recursais não majorados.